Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700880-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON CLEMENTE DE JESUS, JAKELINY ALVES VALENTE AGRAVADO: EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por EDSON CLEMENTE DE JESUS e JAKELINY ALVES VALENTE, em desfavor de EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BANCO DE BRASÍLIA – BRB, da decisão proferida em processo de conhecimento que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes para determinar que a primeira agravada entregue as chaves do imóvel. Asseveram a retenção indevida das chaves do imóvel, porquanto efetuaram o pagamento de todas etapas, inclusive quitando o valor correspondente à atualização do saldo devedor na data da assinatura da escritura pública, sendo que eventuais cobranças de resíduos remanescentes decorrentes de atrasos burocráticos entre banco, cartório e incorporadora devem ser suportadas pela própria instituição financeira. Pretendem a entrega das chaves do imóvel independentemente do pagamento do saldo residual apontado. Os agravantes informaram que as chaves do imóvel já lhes foram entregues, havendo a perda do interesse recursal e a consequente desistência do recurso. De igual modo, a EMPLAVI INVESTIMENTOS informou que as chaves já estavam disponíveis aos agravantes, não pairando dúvidas acerca da sua concordância. (ID 69323423 e 69039465). Assim, HOMOLOGO, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com fulcro na regra do art. 998 do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator